Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706159-91.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE GOMES DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DAVID SERVULO CAMPOS DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação (Id. 40177359) interposto por ALINE GOMES DE LIMA contra decisão interlocutória proferida, nestes autos, pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que indeferiu a inclusão da apelante no feito. Em suas razões, e em apertada síntese, a recorrente esclarece que se trata de processo em fase de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios, porém, destaca que o ora apelado, David Sérvulo, não seria legítimo a pleitear o pagamento da verba honorária, na medida em que a apelante teria atuado nos autos, como patrona do demandante, praticando os atos processuais mais relevantes. Além disso, destaca que o substabelecimento sem reservas ao ora apelado não implicaria na renúncia de seu crédito, daí porque questiona a compreensão do Juízo singular ao indeferir sua inclusão na fase processual satisfativa. Discorre sobre o direito que alega possuir, colacionando julgados em favor de sua tese, pleiteando, por fim, a reforma da “sentença” para que, “promovida a substituição do polo ativo do cumprimento de sentença para incluí-la, se dê continuidade aos atos de cobrança e expedição dos requisitórios legalmente previstos”. Alternativamente, pede a “partição da verba honorária sucumbencial entre o Apelado e a Apelante, de forma a se respeitar a necessária proporcionalidade decorrente dos atos processuais efetivamente praticados por um e por outro”. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 40177360). Contrarrazões do apelado (Id. 40177370) em que suscita a existência de erro grosseiro no manejo da espécie recursal, porquanto cabível para a espécie, em tese, o agravo de instrumento. Ademais, sustenta que o recurso seria intempestivo. No mérito, defende o descabimento da tese recursal. A despeito de intimada, a apelante não se manifestou sobre as preliminares arguidas em contrarrazões. É o relatório. Decido. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora recorrente, indeferindo sua inclusão no polo ativo da fase processual. Em análise dos autos, observo que a decisão de Id. 40176988, contra a qual se insurge a recorrente, rejeitou a impugnação por ela apresentada, por considerar o Juízo de origem que o apelado David Sérvulo seria legítimo a pleitear o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios, destacando, em síntese, que “o advogado substabelecido sem reserva de poderes detém a legitimidade para a cobrança da integralidade da verba honorária sucumbencial, devendo eventual pedido de partição dos honorários ser discutida em ação própria”. A despeito da tese sustentada pela ora apelante, observo que sua resignação não comporta sequer conhecimento, eis que se vale de expediente recursal inadequado para a finalidade pretendida, e isso porque a decisão recorrida não desafia recurso de apelação. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença, e a rigor qualquer decisão interlocutória proferida nesta fase do processo, é impugnável por meio de agravo de instrumento, consoante previsto no art. 1.015, parágrafo único, do diploma processual, e isso porque tal decisão não põe fim à fase do processo. Nesse sentido, plenamente descabida a interposição do recurso de apelação, tratando-se, na verdade, de expediente nitidamente grosseiro no bojo da relação processual. A propósito, os seguintes julgados desta Corte: (...) Todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim ao processo é decisão interlocutória, sujeita, portanto, à interposição do agravo de instrumento. 2. Por se tratar de decisão interlocutória, que não julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, o recurso adequado para impugná-la é o agravo de instrumento, e não apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro (...) (Acórdão n.1119645, 20180110180768APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 29/08/2018. Pág.: 295/297) (...) Configura erro inescusável a interposição de Apelação contra decisão interlocutória que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento do feito com a prática de atos executórios. (...) (Acórdão n.1021281, 20170110267464APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 05/06/2017. Pág.: 436/441) (...) Considerando o artigo 1015 do NCPC, no qual há previsão expressa de cabimento do recurso agravo contra decisão que rejeita a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade diante da interposição de apelação, quando cabível o agravo de instrumento, haja vista a clareza das disposições legais que regulam a matéria, caracterizando-se o equívoco como erro grosseiro (...) (Acórdão n.993085, 20110111735708APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 290/320) Logo, tratando-se de erro grosseiro, descabe a aplicação da fungibilidade, exsurgindo a necessidade de aplicação da norma prevista no art. 932, inc. III, do CPC, qual seja, o não conhecimento do recurso pelo relator. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora